Tribunal: TJSP
Processo: 1058502-76.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de declaração de no 1058502-76.2018.8.26.0100/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante CENTER
NORTE S/A - CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO e são embargadas
PAULELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS e SANTO
ANDRÉ ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1058502-76.2018.8.26.0100/50000 - Cq 17420e
2
Voto no 42.375
Embargos de declaração de no
1058502-76.2018.8.26.0100/50000
Processos conexos no 1018319-63.2018.8.26.0100 e no
1123870-66.2017.8.26.0100
15a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargante: Center Norte S/A Construção,
Empreendimentos, Administração e Participação
Embargadas: Paulelli Sociedade de Advogados e Santo
André Advocacia e Consultoria Jurídica
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios atribuídos
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Devedora
interpõe
embargos
declaratórios ao acórdão (fls. 601/606). Afirma-o omisso e
contraditório na análise da implicação da renúncia, que,
sustenta, caracteriza rescisão e retira a força executiva do
contrato; na da iliquidez do título; na da ausência do “êxito”,
condicionante do “pagamento dos honorários adicionais”, e
no da fixação do trânsito em julgado como termo inicial dos
juros.
E o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1058502-76.2018.8.26.0100/50000 - Cq 17420e
3
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.
Todos os temas questionados receberam
fundamentada análise.
Consideraram-se
a
finalidade
do
contrato, suas cláusulas, a natureza da renúncia e da
demanda, o prolabore e seu percentual sobre o valor
estimado em caráter ad exitum, o êxito na pretensão
deduzida, e a “definição expressa e numérica da base de
cálculo”.
A
executividade
também
ficou
assentada, o que compreende liquidez e certeza, a tornar
injustificável o arbitramento, e o termo inicial dos juros
recaiu no vencimento da obrigação, o trânsito em julgado.
O que pretende a devedora é rediscutir o
julgado, diante do evidente e inadmissível caráter
infringente de sua manifestação, a que não se prestam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1058502-76.2018.8.26.0100/50000 - Cq 17420e
4
embargos declaratórios, ora e por isso rejeitados.
Celso Pimentel
relator